Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0717020-21.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDVAN PIRES BARBOSA EMBARGADO: DENILSON FERREIRA RAMOS, LUIS HENRIQUE CERQUEIRA, GIOVANI ALMEIDA OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Edvan Pires Barbosa contra o Acórdão n. 1.395.070 (id 32391665) que deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargante contra Denílson Ferreira Ramos e outros para reconhecer o contrato verbal firmado entre o embargante e Denílson Ferreira Ramos e condenar este ao pagamento de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de um por cento (1%) ao mês. Denílson Ferreira Ramos, em contrarrazões, suscita (id 33161260) preliminar de nulidade de julgamento da apelação em virtude da ausência de sua intimação da inclusão do processo em pauta de julgamento. O embargante afirma (id 33798049) que a intimação foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) no dia 14.12.2021. Acrescenta que a atitude de Denílson Ferreira Ramos configura litigância de má-fé. Intime-se Denílson Ferreira Ramos para se manifestar sobre as alegações do embargante e sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé. Prazo: cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator